Tribunal: TJDFT
Processo: 0027326-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0027326-38.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FILIPE ANTONIO TELES MENDES, SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA APELADO: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - PROJETO ROTULA, FILIPE ANTONIO TELES MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - PROJETO RÓTULA em face da sentença de ID. 16634764 prolatada pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A Imobiliária, ora apelante, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Inicialmente, argumenta que se encontra em grave crise econômico-financeira, tendo enfrentado diversos infortúnios alheios à sua vontade, os quais ensejaram um grande volume de demandas judiciais, de modo que não possui recursos suficientes para arcar com o valor das custas processuais. Reitera que possui mais de 400 (quatrocentas) ações judiciais cíveis e trabalhistas, o que tem ocasionado uma insustentável condição patrimonial, inclusive ante penhoras de bens e bloqueios em contas, via BACENJUD. Ressalva a existência de inúmeras pendências fiscais. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono a sua tese. É o relatório. DECIDO. Considerando o caráter prejudicial, passo a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Como é cediço, é perfeitamente possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, visto que nem a Constituição da República nem o Código de Processo Civil restringem tal direito à pessoa física. É sabido que a Lei 1.060/50 regulava a concessão do benefício, deixando claro em seu artigo 4o que: A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Atualmente, a assistência judiciária é regulada pelo CPC em seu art. 98 dispondo: Art. 98. A pessoa natural ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O seu art. 99, §§ 2o e 3o dispõe que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso ou em recurso. (...) § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Também no que se refere a esse benefício para pessoas jurídicas o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 481 com a seguinte disposição: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Por sua vez, a Constituição Cidadã prevê a assistência jurídica ampla aos que "comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo. A declaração de pobreza instaura uma presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz, o qual deve indicar os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor. Nesse sentido o entendimento do colendo Tribunal da Cidadania: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que pode o juízo, embora haja declaração da parte de sua hipossuficiência jurídica para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, investigar sobre a real situação financeira do requerente, haja vista a presunção relativa de veracidade que ostenta a declaração. 2. O acórdão recorrido baseou-se na interpretação de fatos e provas para confirmar o indeferimento da assistência judiciária gratuita. A apreciação dessa matéria em recurso especial esbarra na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 889.259/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016) Fredie Didier Jr. leciona que a presunção advinda da declaração de insuficiência de recursos "é relativa, podendo ser mitigada pelo Magistrado desde que baseado em fundadas razões - conforme dispõe o art. 5o caput da LAJ - isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente" (Benefício da Justiça Gratuita. 4a Edição. Editora: JusPodivm, 2010. P. 42). Todavia, no caso da pessoa jurídica, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência. Dessa forma, caberia à imobiliária, ora apelante, demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais para que lhe fosse legítima a concessão da gratuidade de justiça. No caso dos autos, a despeito da alegada situação financeira precária, a pessoa jurídica encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a ausência de receitas e patrimônio que pudessem inviabilizar a assunção dos ônus financeiros da demanda. Ademais, a simples presença de dívidas e demandas judicias e fiscais não revelam falta de recursos para pagamento de custas e despesas processuais, porquanto a entidade pode ter outros bens ou meios de saldá-las. Enfim, não se mostra crível ou verossímil a mera afirmação de que a ora apelante se encontra em grave crise econômico-financeira, desacompanhada de provas efetivas, no sentido de que não seja capaz de fazer frente às custas e despesas processuais da ação originária. Assim, considerando que a imobiliária apelante contratou advogado particular, o que, embora não impeça a concessão do benefício, permite concluir deter condições financeiras distintas da alegada. Consigno, ainda, que o indeferimento da assistência judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, a observância das normas referentes à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário. Neste sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. Conforme dispõe a Súmula no. 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No caso da pessoa jurídica, aí incluída a empresa individual, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando somente a mera declaração da hipossuficiência. 4. No caso em exame, os elementos acostados aos autos não permitem concluir pela hipossuficiência da agravante. O extrato bancário só atesta a ausência de movimentações financeiras, sequer revela eventual endividamento por parte da agravante. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Unânime. (Acórdão 1162615, 07208070420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa mesma linha que se firmou a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS. OSCIP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cobrança, indeferiu o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça requerido pelo agravante e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 3. Impossibilitado o confronto histórico com os desempenhos financeiros dos anos anteriores da agravante, entidade associativa portadora e qualificada de título de OSCIP, e outros elementos que revelem a situação da sua atividade institucional e de seu balanço patrimonial, não se vislumbra caracterizada a sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1252028, 07023817020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 2. O §2o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. Instado a comprovar seu estado de hipossuficiência, em face da existência de elementos indicativos de sua capacidade econômica, o agravante quedou-se inerte, corroborando com a assertiva de que possui condições para arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de suas subsistências. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1248538, 07220374720198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tudo isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Assim, concedo à imobiliária apelante, Syene Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Projeto Rótula, o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de junho de 2020 17:16:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador